Tribunal: TJSP
Processo: 1062675-51.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão inexistente. Acórdão que é claro na exposição de suas razões e analisou as questões pertinentes ao julgamento da demanda. Pretensão de reexame do quanto decidido que não é própria de embargos declaratórios. Prequestionamento. Embargos rejeitados.